Tribunal: STF
Processo: ARE 1524316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ASSESSOR DE JUIZ. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO BASE. SUSPENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que o Autor, assessor de juiz junto ao TJES, requer os valores que deveriam ter sido incorporados à remuneração e aos seus reflexos nos anos de 2016, 2017 e 2018. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.° 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (STF, Tema n.° 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juizo da origem, especificamente quanto à caracterização do direito do Autor em receber as diferenças remuneratórias entre janeiro de 2016 a dezembro de 2018. 3. Conforme mencionado pelo MM. Juizo, após o julgamento da ADI n.° 4013, o STF reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei de servidores, motivo pelo qual não ha espaço para a improcedência do pedido autoral. 4. Recurso inominado desprovido, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 5. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocaticios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.° 06). Condenação do ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocaticios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "a fim de DETERMINAR a não cumulação da SELIC com outra taxa de juros".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 37, inciso X; e 96, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, cinge-se a aferir a inconstitucionalidade, ou não, do artigo 32 da Lei Estadual n° 10.470/2015, bem como se o servidor público tem, ou não, direito adquirido a reajustes previstos em lei, a serem implantados em momento posterior.



    A Lei Estadual n° 10.278/2014 previa ern seu artigo 32 o reajuste dos vencimentos dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo nos percentuais de 6,45% (seis virgula quarenta e um por cento) a partir de 12 de janeiro de 2015, 5% (cinco por cento) a partir de 12 de janeiro de 2016 e 5% (cinco por cento) a partir de 12 de janeiro de 2017.



    No entanto, em razão do desequilíbrio orçamentário e grave crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo no ano de 2015, fora editada a Lei Estadual n° 10.470/2015, que entrou em vigor em 18/12/2015, alterando a redação do artigo 32 da Lei Estadual n° 10.278/2014, que passou a prever que os vencimentos dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo serão reajustados nos percentuais de 5% (cinco por cento) a partir de 1° de janeiro de 2018 e de 5% (cinco por cento) a partir de 1° de janeiro de 2019.



    Note-se, portanto, que a Lei Estadual n° 10.278/2014 concedeu aumento salarial, cuja implantação deveria ser realizada em período posterior, qual seja, de 2015 a 2017. Contudo, com a edição da Lei Estadual n° 10.470/2015, houve um esvaziamento do conteúdo das disposições contidas na lei anterior.



    Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4013, reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores. Confira-se a ementa:



    (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em favor do requerente ROBERTO RODRIGUES PECHINHO a presente ação para DECLARAR a inconstitucionalidade inciden ter tantum, com efeito ex tunc, do artigo 3 2, da Lei Estadual n2 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 32, da Lei Estadual n° 10.278/2014, CONDENANDO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao requerente as diferenças remuneratórias entre janeiro de 2016 a dezembro de 2018 (...).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente